Tribunal: TJDFT
Processo: 0745397-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas e crime de resistência. O apelante sustenta ausência de provas suficientes para a condenação e requer a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da menoridade relativa para fins de atenuação da pena e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas e de resistência; e (ii) quanto ao crime de tráfico de drogas, analisar a possibilidade de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, considerando as circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, são consistentes e corroboram a materialidade e autoria do tráfico de drogas e da receptação, sendo suficientes para a condenação.
4. Impõe-se a condenação quanto ao crime de resistência, quando há efetivamente animosidade e oposição do apelante à execução de ato legal em relação aos servidores públicos policiais, inclusive, respondendo fisicamente, com violência quando da contenção do envolvido.
5. Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
6. Embora haja controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa, da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal, que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira, quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado”.
7. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 possui natureza objetiva, prescindindo de comprovação do funcionamento de estabelecimentos mencionados na norma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
Teses de julgamento
1. Os depoimentos dos policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e de forma coerente, são suficientes para corroborar a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e receptação, podendo fundamentar a condenação.
2. Configura-se o crime de resistência quando o acusado demonstra animosidade e oposição à execução de ato legal por servidores públicos policiais, inclusive mediante o uso de violência física para impedir sua contenção.
3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A aplicação da Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, uma vez que os artigos 59 e 67 do Código Penal adotam o sistema de relativa determinação na fixação da pena, observando os limites estabelecidos pela norma.
5. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo desnecessária a comprovação do efetivo funcionamento dos estabelecimentos mencionados na norma para sua incidência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 65, I; Lei 11.343/2006, art. 40, III.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1251619, 00049461620188070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1198975, 20180910033344APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 12/9/2019. Pág.: 81/91; Acórdão 1842480, 07416146620238070001, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1837911, 07148965420228070005, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; AgRg no AREsp 2322113/MG. RELATOR: Ministro RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 6/6/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 12/6/2023.